Tribunal: TJSP
Processo: 2321184-31.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: FLAVIA BEATRIZ GONCALEZ DA SILVA
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-07
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Homologação de cálculos - Valor de R$ 16.006,09 - Impugnação por excesso de execução - Alegada incorreção na aplicação do IPCA - Acórdão que fixou critérios de atualização (Tabela prática TJSP até 29/08/2024; posteriormente IPCA para correção e SELIC deduzida do IPCA para juros, conforme Lei 14.905/2024) - Aplicação correta dos índices - Perícia

Ementa:
Agravo de instrumento - Cumprimento de sentença - Homologação de cálculos - Valor de R$ 16.006,09 - Impugnação por excesso de execução - Alegada incorreção na aplicação do IPCA - Acórdão que fixou critérios de atualização (Tabela prática TJSP até 29/08/2024; posteriormente IPCA para correção e SELIC deduzida do IPCA para juros, conforme Lei 14.905/2024) - Aplicação correta dos índices - Perícia contábil desnecessária (art. 524, §2o, CPC), por matéria simples e de cognição direta do juízo - Contraditório preservado sem prejuízo concreto (art. 282, §1o, CPC) - Agravo de instrumento desprovido.